Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737605-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO NEVES LEAO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível (ID 71524824) interposto pelo réu PAULO RICARDO NEVES LEÃO em face da sentença (ID 71524356) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNO MASTER PLACE, reconheceu a revelia do réu e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado no valor de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 71524824), o apelante alega a nulidade da citação. Requer a reforma da sentença para que seja devolvido o prazo para realização do ato processual. O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo e sem pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões do autor (ID 71524827) pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e perda do objeto, ante a quitação do débito pelo réu, bem como pela ausência de preparo. No mérito, pelo não provimento do recurso e condenação do apelante por litigância de má-fé. No despacho de ID 73095711, o apelante foi intimado para se manifestar acerca do conhecimento do recurso, tendo em vista a ocorrência aparente de intempestividade e de perda superveniente do interesse recursal. Ademais, foi ressaltado que, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso, o apelante deveria apresentar a comprovação do pagamento do preparo. O apelante manifestou no ID 73773157, requerendo o recebimento do recurso, sem o pagamento do preparo, sob pena de cerceamento de defesa, ante sua hipossuficiência financeira. É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que na certidão de ID 71524357, a Secretaria da 1a Vara Cível de Brasília noticiou que a sentença foi disponibilizada no DJE em 17/12/2024, sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 18/12/2024. Sendo assim, o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou em 19/12/2024. Nesse contexto, computando-se a suspensão do prazo processual entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC) teve como termo final o dia 07/02/2025, sendo inclusive a data apontada para manifestação na aba “Expediente” do sistema da Primeira Instância. Ressalte-se que, no dia 19/12/2024, o apelante apresentou contestação, que não foi conhecida ante a intempestividade (ID 71524815). Na referida decisão, publicada em 22/01/2025, o juízo de origem asseverou que deveria ser aguardado o transcurso do prazo para recurso de apelação em face da sentença. Ocorre que a apelação foi interposta tão somente no dia 16/04/2025 (ID 71524824), quando já exaurido o prazo recursal e transitado em julgado a sentença (10/02/2025 – ID 71524817). Ressalte-se que, instado a se manifestar sobre a intempestividade, o apelante quedou silente sobre o tema, requerendo tão somente os benefícios da justiça gratuita. Cumpre apontar que, a despeito do requerimento, o apelante também deixou de juntar aos autos qualquer documento relativo à sua renda financeira de maneira a evidenciar sua hipossuficiência. No entanto, pela evidente intempestividade, por si só, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não pode ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) Ressalte-se que, em sede de contrarrazões, o apelado requer a condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, pelo intuito meramente protelatório do recurso. No entanto, não se verifica o dolo processual, no caso em exame. Ainda que o recurso interposto revele deficiências técnicas e contenha equívocos processuais, inclusive quanto à observância de prazos, tais circunstâncias não são suficientes, por si sós, para caracterizar litigância de má-fé, não se podendo presumir a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fins manifestamente protelatórios. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível, e o faço com fundamento no art. 932, inciso III do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora